Tribunal: TJES
Processo: 5000385-34.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-34.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSEMARY OBOLARI ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente por meio do qual alega, em síntese, que teve débito protestado referente a uma conta de energia elétrica já quitada.

Por outro lado a recorrente alegou em sua defesa que a autora, ora recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório; a necessidade de pagamento de custas para a baixa do protesto; ausência de restituição em dobro e não cabimento dos danos morais.

Em sede de

sentença (ID 13705491
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 49223636.

b) DECLARAR a inexistência do título nº 51109677533 – protocolado em 22/08/2023 sob o nº 5065, no valor de R$ 216,42 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), e DETERMINO que a parte ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA retire de seus arquivos o débito em questão em nome da parte autora ROSEMARY OBOLARI ALVES.

b) CONDENAR a parte ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a indenizar a parte autora ROSEMARY OBOLARI ALVES a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora porque “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13705492
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade do protesto, além do cabimento do dano moral pleiteado.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que resta comprovado nos autos houve o pagamento do débito, relacionado a fatura com vencimento em 09/06/2023 adimplida em 09/08/2023 e levado a protesto pela EDP na data de 22/08/2023, destarte, indevida foi a inserção (ID 44306933 e 44306937).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade pela baixa do protesto é do credor, no caso, o recorrente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. BAIXA . RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
PRECEDENTES. DANOS MORAIS. MONTANTE . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA . JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO . SÚMULA 54/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ENTENDIMENTO NÃO MODIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO .
1. Independentemente de se tratar de protesto indevido ou de manutenção irregular do protesto, é certo que, em ambos os casos, incumbiria ao credor proceder à baixa do registro desabonador, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
2 . A Corte local, atentando-se aos parâmetros legais, reputou adequada a indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia que não se afigura excessiva, o que torna inviável o apelo especial, no ponto, nos termos do Enunciado n. 7 da súmula do STJ. 3 . Aplicado o Enunciado n. 7/STJ à alínea a do permissivo constitucional, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 4. A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n . 54 desta Corte Superior, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual. 5. A decisão agravada mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, sendo insubsistente a alegação de que o Tribunal teria modificado recentemente o seu entendimento acerca do tema. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1705877 AC 2017/0275832-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)

Configurada a ilegalidade no protesto, o dano moral se configura
in re ipsa:

O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" ( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.

No tocante ao
quantum
, entendo que o montante arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é suficiente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O referido valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)